Tribunal: TJSP
Processo: 0005846-58.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso. Uso de documento falso particular (fls. 51 – recibo).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovados pelos documentos existentes nos autos, perícia e prova oral.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal. Na segunda fase, inexistem circunstancias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase,

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso. Uso de documento falso particular (fls. 51 – recibo).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovados pelos documentos existentes nos autos, perícia e prova oral.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal. Na segunda fase, inexistem circunstancias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto. A pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução de importância equivalente a 1 (um) salário mínimo à época do efetivo pagamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005846-58.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante MARCOS HENRIQUE
GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para fixar a pena
em um (1) ano de reclusão, regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por
prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com
destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução de importância equivalente a 1 (um)
salário mínimo à época do efetivo pagamento, mais dez (10) dias-multa.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1516
Apelação Criminal no 0005846-58.2016.8.26.0318
Comarca: Vara Criminal de Leme
Juíza de Direito: doutora Renata Heloisa da Silva Salles
Apelante: Marcos Henrique Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Provimento parcial do recurso. Uso de documento
falso particular (fls. 51 – recibo).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovados pelos documentos existentes
nos autos, perícia e prova oral.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal. Na
segunda fase, inexistem circunstancias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não há causas de
diminuição ou aumento de pena. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto. A pena privativa de liberdade é
substituída por prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública ou
privada com destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução de importância equivalente
a 1 (um) salário mínimo à época do efetivo pagamento.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 150/151
Houve interposição de apelo porque MARCOS foi condenado à pena de dois (2)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, ficando substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, além do pagamento de dez (10) dias-multa, como incurso no
art. 304, c/c 297, "caput", do Código Penal, porque no dia 5.5.2016, por volta das 14 horas e
20 minutos, na Rua Bernardino de Campos, no 770, Centro, Leme, fez uso de documento
particular falso, consistente em recibo de pagamento de pensão alimentícia e juntou-o nos autos
do processo de execução respectivo.
Em razão de decisão proferida nos autos do processo de no
0004373-08.2014.8.26.0318 o apelante obrigou-se ao pagamento de pensão alimentícia aos
filhos M. L. G e M. H. G. J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Em razão de inadimplemento, os filhos representados pela genitora Michele Maria
Tarifa, ajuizaram ação de execução de alimentos (processo de no 1005253-46.2015.8.26.0318)
para cobrar a quantia de R$ 1.962,36. No curso da demanda executória, o apelante juntou
recibo falso no valor de R$ 600,00, contendo grafia não promanada por Michele nos campos
"nome" e "assinatura".
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa, às fls. 158/161, sustentou-se
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Contrarrazões a fls. 166/167, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de interposição de recurso pela Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo.
(fls. 174/176)
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, com respeito do entendimento da douta
Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos documentos de fls. 7/57, laudo
pericial de fls. 72/74 e prova oral, utilizou-se documento particular falsificado, recibo de
pagamento de pensão alimentícia (fls. 51).
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No Distrito, fls. 65, o apelante negou a prática do delito. Alegou pagar a pensão
alimentícia de forma parcelada. Em razão de mandado de prisão expedido em seu desfavor, por
inadimplência de pensão alimentícia, pediu para que Michele assinasse um recibo de R$
600,00, referente aos valores pagos em parcelas. Ele redigiu o recibo, mas quem assinou foi
Michele. Quando pediu sua assinatura ela não se opôs, vez que havia recebido tais valores. O
recibo de R$ 200,00 não contém dizeres escritos de seu próprio punho, mas certo que a
assinatura nele presente pertence a Michele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Em contraditório, tornou a negar o delito. Declarou que, na ocasião dos fatos,
solicitou que Michele assinasse o recibo, haja vista que os valores foram pagos em parcela. Foi
intimado para apresentasse os valores relativos à pensão alimentícia, totalizando R$ 600,00.
Dessa forma, deixou o recibo na casa da mãe de Michele para que fosse assinado. Quando
retornou, percebeu que a assinatura não era dela. Pediu para que assinasse em sua frente, por
cima da outra assinatura, ficando o recibo, ao final, com duas assinaturas. Não se recorda de ter
visto as duas assinaturas. Apenas preencheu o recibo, mas quem assinou foi Michele.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com
redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de defesa, também é
de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157
do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o
ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como
de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento
de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de
defesa e de prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente”
(Curso completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A versão é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.
Michele, ex-companheira do apelante, negou ter assinado o recibo no valor de R$
600,00, tomou conhecimento a respeito da existência do documento através de sua advogada.
Um mandado de prisão foi expedido em desfavor do acusado, em razão de inadimplência da
pensão alimentícia. Por isso, o apelante precisava apresentar um documento que comprovasse
que o pagamento de tal parcela, por isso falsificou a assinatura da declarante, para evitar a
prisão. Assinou dois recibos anteriormente, porém desconhecia a existência do recibo no valor
de R$ 600,00. O apelante confessou para a advogada dela que assim agiu porque estava com
ordem de prisão.
A testemunha afirma não ter assinado o recibo.
Em razão de sua negativa, foi elaborado o laudo pericial grafotécnico para apurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
se a assinatura constante no recibo, fls. 51, pertencia-lhe.
Concluiu-se, no laudo de fls. 72/74: "(...) os lançamentos gráficos preenchedores
dos campos informativos, com exceção dos campos "Assinatura" e "Nome", promanaram do
punho escrevente de Marcos Henrique Gonçalves, tendo em vista o material gráfico fornecido
por ele para confronto. (...) Os dizeres preenchedores constantes dos campos "Assinatura" e
"Nome" não apresentam elementos de convicção que permitam imputar ao punho escrevente de
Michele Maria Tarifa ou de Marcos Henrique Gonçalves, a autoria dos referidos lançamentos."
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as
observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão
também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes
dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou
aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de
qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito
arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que
versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão
submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual
civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p.
143).
Destarte, comprovou-se no referido laudo que a assinatura no recibo não era de
Michele, ao contrário do que alega o recorrente.
Embora a douta Defesa alegue que o apelante não assinou o recibo no lugar de
Michele isso não exclui o crime em estudo, uso de documento falso. Ora, constatou-se que a
grafia não pertencia a testemunha, logo a assinatura é falsa. O delito em questão é de natureza
formal, prescindindo de comprovação de dolo, bastando para tanto seu uso. Ademais, não
restaram dúvidas de que utilizou tal recibo para evitar sua prisão na demanda de execução de
alimentos. Portanto, inviável a tese absolutória.
As penas merecem correção, pois trata-se de documento particular, cujo tipo
secundário está no art. 298 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal, pelas circunstâncias
judiciais favoráveis, isto é, em um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo.
Fixado regime inicial da pena privativa da liberdade aberto, conforme preceitua o
art. 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Presente os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade
foi substituída, por uma pena restritiva de direitos, a que mais seja adequada para retribuição,
prevenção e ressocialização criminais, em outras palavras, prestação pecuniária consistente no
pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada
pelo Juízo da Execução de importância equivalente a 1 (um) salário mínimo à época do efetivo
pagamento, além de dez (10) dias-multa.
Dessa maneira, o apelante responde pelos atos cometidos, recebe a retribuição
devida em razão disso, faz-se a prevenção que não cometa mais delitos, tampouco, outras
infrações penais e conviva em sociedade de maneira tranquila.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para fixar a pena em
um (1) ano de reclusão, regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por prestação
pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com
destinação social, a ser designada pelo Juízo da Execução de importância equivalente a 1
(um) salário mínimo à época do efetivo pagamento, mais dez (10) dias-multa.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.